Tribunal: TJSP
Processo: 2141730-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Despacho que indefere a denunciação da lide e suspensão do processo – Demanda fundada na falta de pagamento de 96,54 toneladas de vergalhões - Matéria de competência recursal da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras). Inteligência do artigo 5o, III, III.14, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça - Precedentes do E. Grupo

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Despacho que indefere a denunciação da lide e suspensão do processo – Demanda fundada na falta de pagamento de 96,54 toneladas de vergalhões - Matéria de competência recursal da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras). Inteligência do artigo 5o, III, III.14, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça - Precedentes do E. Grupo Especial da Seção de Direito Privado - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.